Tribunal: TJBA
Processo: 8126747-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126747-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDETE SILVEIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, BRENO PADOVANI AMARAL FERNANDES, ENDRIGO PURINI PELEGRINO, GABRIEL PIRES DA COSTA, JONATHAN MIKE GONCALVES

APELADO: UNIESP S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
BRENO PADOVANI AMARAL FERNANDES, JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ENDRIGO PURINI PELEGRINO, GABRIEL PIRES DA COSTA, JONATHAN MIKE GONCALVES

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelações simultâneas. Programa educacional "UNIESP Paga". Propaganda enganosa. Cláusulas abusivas. Responsabilidade solidária de grupo econômico. Danos morais.

Há três questões principais em discussão: (i) saber se a propaganda do programa "UNIESP Paga" configurou publicidade enganosa; (ii) verificar se há legitimidade passiva da Universidade Brasil por pertencer ao mesmo grupo econômico da UNIESP; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais decorrentes da conduta das rés.

A propaganda veiculada pela UNIESP prometia expressamente que assumiria o pagamento do financiamento estudantil, sendo a única responsabilidade do estudante o pagamento de juros trimestrais limitados a R$ 50,00, configurando informação clara e objetiva que vincula o fornecedor nos termos do art. 30 do CDC.

A posterior imposição de requisitos não divulgados na propaganda (excelência acadêmica, trabalho voluntário, etc.) caracteriza modificação unilateral do negócio e violação ao princípio da informação adequada, configurando propaganda enganosa por omissão conforme art. 37, §3º do CDC. Restou comprovada a existência de grupo econômico entre UNIESP S.A. e Universidade Brasil, com identidade de dirigentes, endereços, atividades e confusão patrimonial, justificando a responsabilidade solidária pela cadeia de fornecimento prevista no art. 7º, parágrafo único do CDC.

O descumprimento da promessa publicitária, aliado ao encerramento abrupto das atividades sem comunicação prévia aos alunos e à negativação do nome da consumidora, configura dano moral indenizável, superando o mero dissabor contratual.

A cláusula 3.2 do contrato de garantia, que exigia "excelência no rendimento escolar" sem definir critérios objetivos, deve ser considerada abusiva por deixar ao exclusivo critério do fornecedor sua interpretação, violando o art. 51, IV do CDC.

Primeira apelação (UNIESP S.A.) desprovida. Segunda apelação (VALDETE SILVEIRA DOS SANTOS) provida em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das APELAÇÕES CÍVEIS nº 8126747-35.2023.8.05.0001; Primeiro Recorrente: UNIESP S.A.; Segundo Recorrente: VALDETE SILVEIRA DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da primeira apelação e negar-lhe provimento, e conhecer da segunda apelação para dar-lhe provimento parcial, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .